Tribunal: TJMT
Processo: 1025586-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025586-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), EDIOMAR SOARES DE QUADROS - CPF: 068.225.999-32 (PACIENTE), 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DAS PROVAS, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E LIBERDADE PROVISÓRIA - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS APÓS INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE A GUARDA DE DROGAS PARA FACÇÃO CRIMINOSA - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE INGRESSO FORÇADO DOS POLICIAIS À RESIDÊNCIA DO PACIENTE - NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STJ -

CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS [1,4KG DE MACONHA E 450G DE COCAÍNA] E APETRECHOS AUTORIZAM A PRISÃO – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA -
INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ASSOCIAÇÃO “FACCIONADA AO COMANDO VERMELHO” - ORIENTAÇÕES DO STF E STJ
- ORDEM DENEGADA.

O consentimento do réu para a entrada dos policiais na residência, após informação anônima sobre o tráfico de drogas no local, afasta a ilegalidade da busca e apreensão. (STJ, HC nº 608.558/RJ)

“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.”
(AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

A quantidade, diversidade e natureza das drogas [aproximadamente 1,4kg de maconha
“colombiana gold”
e 450g de cocaína
“escama de peixe”
], somadas à apreensão de apetrechos [balança de precisão, plástico filme, tesoura e recortes de sacolas plásticas] autorizam a constrição cautelar. (STJ, HC 539022/MG; STJ, AgRg no HC 554316/RO)

A
“quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(TJMT, Enunciado Criminal 25)

Os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR; TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

As medidas
cautelares
alternativas afiguram-se insuficientes para a garantia da ordem pública, quando há indicativos de envolvimento do paciente associação criminosa
“faccionada ao Comando Vermelho”
.
(STF, HC 183187/RO; STJ, AgRg no HC 560.018/RN; STJ, AgRg no HC 615.038/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025586-44.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): HELIO BRUNO CALDEIRA

PACIENTE(S): EDIOMAR SOARES DE QUADROS

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDIOMAR SOARES DE QUADROS
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, no incidente processual (N. U 1006506-56.2020.8.11.0045), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei 11.343/2003 – (ID

68624491).

O impetrante sustenta que: 1) as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar seriam ilegais por terem sido obtidas sem mandado judicial e mediante
“invasão de domicílio baseada em denúncia anônima”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço certo; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam anuladas as provas obtidas por meios ilícitos,
“bem como a revogação da prisão preventiva do paciente”
(ID 68624490), juntados documentos (ID 68624491).

O pedido liminar foi indeferido (ID 69216980).

O Juízo singular prestou informações (ID 70222476).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, por entender que não há
“ilegalidade ou constrangimento na manutenção da prisão preventiva do paciente, posto que, pelas razões já delineadas, o decisum encontra-se devidamente fundamentado”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 70885467).

Considerado o pedido de sustentação oral,
INTIME-SE
o advogado Hélio Bruno Caldeira, OAB/MT 16.707.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29.11.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial e requerimento do órgão do Ministério Público, com a seguinte fundamentação:

“Destarte, quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver prova de materialidade delitiva (auto de constatação preliminar) e indícios suficientes de autoria, conforme se infere dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado, os quais informaram que ao efetuar a abordagem em sua residência o flagraram ‘guardando três tabletes de maconha com a identificação ‘gold colombiana’ com peso superior a um quilograma e trezentos gramas no total, um tablete de cocaína pura que os criminosos chamam de ‘escama de peixe’ com peso superior a trezentas gramas, um pedaço grande de cocaína da mesma qualidade, tesoura, colher, sacola plástica recortada e um balancinha digital de precisão’.

Desse modo, observa-se que na residência do flagrado foram encontrados apetrechos como balança de precisão, além de quantidades vultosas de entorpecentes.

Além disso, embora tenha negado ciência do conteúdo da mala onde estavam guardados os entorpecentes, o flagrado confessou em interrogatório que aceitou guardar referida mala em sua residência pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais a pedido de Wellington Jose Neponoceno, vulgo Lobó (id. 44594504 - Pág. 18-19), o qual supostamente é membro de facção criminosa e traficante conhecido no Município de Lucas do Rio Verde segundo relatos dos policiais que efetuaram a prisão, portanto, existem indícios suficientes da prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao periculum in mora, o qual, no particular é representado pela gravidade do crime em apreço, o qual atenta contra a saúde pública, restando evidente que a colocação do agente em liberdade neste momento poderá colocar em risco a segurança pública.

[...] Nesta medida, pelas razões acima invocadas, ao menos por ora a custódia cautelar merece ser mantida. Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de EDIOMAR SOARES DE QUADROS, em prisão preventiva, devendo o mesmo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.”
(
www.pje.tjmt.jus.br
-
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, juíza de Direito)

Em 11.12.2020, indeferiu pleito revogatório nos seguintes termos:

“[...]Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência, do Termo de Apreensão, do Anexo Fotográfico e do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente. Ao passo que os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações do investigador de policia civil Valdir Braga Martins, do policial militar João Adelar Godois Santana, da informante Edail Cristynne Quinteiro Fagundes, do flagranteado Ediomar Doares de Quadros e do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa. Portanto, presente o ‘fumus commissi delicti’. [...]

No tocante ao ‘periculum libertatis’, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, pela quantidade de substância entorpecente apreendida, qual seja, 1.871g (um mil, oitocentos e setenta e um gramas), expressiva para os padrões de Lucas do Rio Verde.

A duas, pela diversidade de substância entorpecente apreendida, consistente em maconha e cocaína.

A três, pela natureza da cocaína, droga altamente nociva à saúde pública.

A quatro, pois o requerente estava, há cerca de 06 (seis) meses, guardando ou ocultando droga para a facção criminosa denominada ‘comando vermelho’, recebendo em troca cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês.

A cinco, pois a droga estava guardada ou escondida no quarto do filho do requerente, menor de idade.

A seis, pois a maconha continha a identificação ‘gold colombiana’ e a cocaína era "pura", chamada pelos criminosos de ‘escama de peixe’.

A sete, pois o requerente estava associado a outras pessoas para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. [...]

ISSO POSTO, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente Ediomar Soares de Quadros, qualificado nos autos [...].”
(ID 45005901)

Em 24.12.2020, o paciente e Welliton José Neponoceno foram denunciados por tráfico e associação ao tráfico de drogas (pje.tjmt.jus.br - NU 1007056-51.2020.811.0045).

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu pleito de nulidade da apreensão das substâncias entorpecentes, por entender que
“os agentes de segurança aparentemente detinham fundadas razões (justa causa) da situação de flagrante delito”
por tráfico de drogas,
“haja vista o teor dos depoimentos acostados aos autos, os quais não se resumem em denúncias anônimas e de informantes ou informações do setor de inteligência”
(ID 45005901).

Vejamos.

A unidade da Polícia Civil em Lucas do Rio Verde recebeu informação de que
“o cidadão Ediomar Soares de Quadros”
estava ocultando drogas para membros de facção criminosa, no bairro Parque das Américas, na respectiva cidade, conforme Relatório nº 661/2020, subscrito pelo delegado de Polícia Marcello Henrique Maidame (ID 46599287).

Extrai-se da narrativa de
Valdir Braga Martins [investigador de Polícia] terem sido realizadas
“diligências de cautela”
para aferir a
“verossimilhança existente entre as denúncias e o modo de operação utilizado pelos traficantes de drogas
”, havendo
“fundadas razões para acreditar que EDIMAR ocultava drogas em sua casa”
(ID 46599272).

A persecução policial, assim, estendeu-se à residência do paciente, sendo então localizadas, pela equipe
“integrada formada por policiais civis e militares”
[
Valdir Braga Martins e Adelar Godois Santana], 3 (três) tabletes de maconha [
“colombiana gold”
[1]
], com peso de 1.339,6g (um mil trezentos e trinta e nove gramas e seis decigramas), uma trouxa de maconha, com peso de 12,48g (doze gramas e quarenta e oito centigramas) e duas porções de cocaína [
“escama de peixe”
[2]
], com peso de 445g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas), uma balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme, uma tesoura e sacolas plásticas recortadas.

Atente-se que paciente afirmou, na Delegacia de Polícia, ter recebido o valor de R$2.000,00 (dois) mil reais para guardar
“a mala”
, na qual as drogas estavam escondidas, pelo período de 30 (trinta) dias; em 27.11.2020, por volta das 9h, os policiais
“estiveram em sua residência referente a denúncia de drogas na casa”
;
“disse aos policias que a única coisa que tinha de estranho era uma mala que Lobó havia deixado no local”; “indicou para os policiais o local onde a mala estava”
(ID 46599272). A esposa do paciente declarou, perante a autoridade policial, que havia
“um entra e sai”
, em sua casa,
“de um rapaz negro, gordo, [...] por volta de 1,7m”
, que se
“escondia no quarto”
, cuja
“situação estava insustentável”
, pois ele
“não tinha horário para ir à casa”
; no dia 26.11.2020,
“quis conversar com o EDIOMAR daquela situação porque estava com muito medo”
, mas ele não quis e, em 27.11.2020,
“os policiais estiveram em sua residência e encontraram droga ilícita”
(ID 46599272).

O eventual consentimento do réu, para a entrada dos policiais na residência [a ser confirmado durante a instrução processual], após informação anônima sobre o tráfico de drogas no local, afasta a ilegalidade da busca e apreensão (STJ, HC nº 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020).

De toda sorte, verifica-se que a busca e apreensão domiciliar teria sido precedida de diligências, a serem melhor avaliadas e legitimadas ou não, na instrução probatória, pelo Juízo singular, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a aparente justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência, informações anônimas sobre a guarda de drogas para facção criminosa, realização de diligências, apreensão de substâncias entorpecentes no local e possível consentimento do paciente, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita.

Segue-se julgado do c. STJ:

“Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.”
(AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020)

Logo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraído das apreensões de 3 (três) tabletes de maconha [
“colombiana gold”
], com peso de 1.339,6g (um mil trezentos e trinta e nove gramas e seis decigramas), uma trouxa de maconha, com peso de 12,48g (doze gramas e quarenta e oito centigramas) e duas porções de cocaína [
“escama de peixe”
], com peso de 445g (quatrocentos e quarenta e cinco gramas), uma balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme, uma tesoura e sacolas plásticas recortadas, após informação anônima de que o paciente estaria
“ocultando drogas para membros de facção criminosa”
.

A quantidade e diversidade das drogas [aproximadamente 1,4kg de maconha
“colombiana gold”
e 450g de cocaína
“escama de peixe”
], somadas à apreensão de apetrechos [balança de precisão, plástico filme, tesoura e recortes de sacolas plásticas] autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.12.2019; AgRg no HC 554316/RO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.5.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: A
“quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação a
os predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Quanto às medidas cautelares, o paciente estaria ocultando em sua residência considerável quantidade de duas espécies de substâncias entorpecentes [maconha e cocaína] pertencentes à
“facção criminosa ‘Comando Vermelho’, cuja função era recompensada pelo grupo criminoso com o pagamento mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), além da quitação do aluguel do imóvel, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais)”
, conforme denúncia subscrita pelo promotor de Justiça Saulo Pires de Andrade Martins, embasada no
“relatório policial n°661/2020”,
elaborado pelo delegado de Polícia Marcello Henrique Maidame (pje.tjmt.jus.br - NU 1007056-51.2020.811.0045).

O suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico de drogas, na cidade de Lucas do Rio Verde, “faccionada ao Comando Vermelho”, recomenda a manutenção da segregação provisória, ao menos até que o Juízo singular confirme a ocorrência desse delito.

Nesse quadro, as medidas cautelares afiguram-se insuficientes para garantia da ordem pública, diante da necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.7.2020),
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 26.10.2020).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

[1]

“Mapa da Maconha – Colombian Gold - Uma clássica genética de Sativa selvagem oriunda das montanhas de Santa Marta na Colômbia, essa strain é uma das mais antigas e queridas [...]. Usuários dessa erva relatam que ela possui um intenso efeito cerebral que permanece constante durante toda a duração da onda, que relatam durar muito mais que o comum [...]”
(
https://blog.mapadamaconha.com.br/conheca-as-strains-colombian-gold
- acesso em 23.2.2021).

[2]

“Escama de peixe: a droga da euforia – Ligar um aparelho de 110 volts em uma tomada de 220 simboliza o efeito da cocaína com alto teor de pureza quando ela cai na corrente sanguínea do usuário. É atrás de sensações como essa que viciados de alto poder aquisitivo procuram pela chamada cocaína escama de peixe. As últimas apreensões feitas pela Polícia Civil revelam mudanças no padrão do tráfico de cocaína no Distrito Federal e dão ares sofisticados ao fenômeno criminológico que explica a presença cada vez mais constante de usuários endinheirados envolvidos com fantasias de força, poder, beleza e sedução provocadas pelo consumo da escama de peixe. O pó é considerado a droga da euforia por peritos do Instituto de Criminalística (IC). Com aparência quase translúcida, a cocaína consumida nas altas rodas de Brasília e regiões como os lagos Sul e Norte ganhou uma nova modalidade de distribuição. Trata-se de uma espécie de serviço ‘VIP’ de entrega em domicílio.”
(
https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/escama-de-peixe-a-droga-da-euforia
- acesso em 23.2.2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021